Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE AFASTADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL NA FRAÇÃO DE 1/12. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor do recorrente, atribuindo-lhe a autoria dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Em 17/01/2025, o recorrente foi abordado por policiais militares enquanto estava em um veículo estacionado na contramão da rua. Ao perceber a aproximação da viatura, o recorrente empreendeu fuga, dispensando um pacote contendo cocaína. Foi detido e encaminhado à Delegacia, onde confirmou que estava transportando a droga a pedido de um cliente. Sentença condenatória fixou a pena em 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime restam comprovadas pelo conjunto probatório robusto, composto pelo Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apresentação e Apreensão, Ocorrência Policial, Relatório Policial Final, Laudos de Perícia Criminal, arquivos de mídia, bem como pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais em Juízo.
4. A palavra dos policiais, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
5. A alegação defensiva de que o recorrente seria apenas usuário de drogas não se sustenta, tendo em vista a expressiva quantidade de substância ilícita apreendida (487,21g de cocaína), aliada às circunstâncias da abordagem, com tentativa de fuga e descarte da droga.
6. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes criminais, uma vez que o recorrente ostenta condenações definitivas por crimes anteriores.
7. Correta, também, a valoração negativa da conduta social, dada a prática reiterada de delitos, inclusive durante o cumprimento de pena em regime aberto
8. A dosimetria da pena observa os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, desde que devidamente fundamentada .
9. Diante da multirreincidência do réu não é possível a compensação integral com a confissão espontânea e, conquanto a legislação penal não tenha definido frações para esses casos específicos, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda em 1/12.
10. Não se aplica a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois o recorrente não preenche os requisitos legais, especialmente diante da reincidência específica, maus antecedentes e da comprovação de que se dedica de forma reiterada à prática de atividades criminosas .
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A palavra dos policiais, quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui elevado valor probatório para a configuração do crime de tráfico de drogas. 2. A expressiva quantidade de droga, associada às circunstâncias da abordagem, afasta a tese defensiva de porte para uso próprio. 3. A valoração negativa dos antecedentes e da conduta social é legítima quando evidenciado o histórico de reincidência e a prática de novos crimes durante o cumprimento de pena. 4. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 quando comprovada a dedicação habitual do recorrente à atividade criminosa e a existência de condenações anteriores definitivas. 5. A dosimetria da pena admite a adoção de frações diferenciadas, desde que devidamente fundamentadas, sem que haja direito subjetivo do recorrente a qualquer critério matemático fixo."